Tribunal: TJBA
Processo: 0556855-31.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556855-31.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZELIA ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
TAYANE MARQUES DE OLIVEIRA, IVES BITTENCOURT MENEZES, JANAINA BRITO DE ABREU

APELADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANA PAULA AMORIM CORTES, JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EM VALOR EXCESSIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA INTERRUPÇÃO ILEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
A sentença de primeiro grau denegou os pedidos formulados pela Consumidora, ora Apelante, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada contra a EMBASA, em razão de cobranças de faturas (maio a setembro de 2017), em valores exorbitantes e incompatíveis com o histórico de consumo, culminando na interrupção do fornecimento de água.

2.
O Magistrado
a quo
fundamentou a improcedência na conclusão de laudo pericial do hidrômetro que, embora reprovado por erro de indicação, apontou que era "a favor do usuário".

3. A Apelante busca a reforma integral da sentença, sustentando a responsabilidade objetiva da Apelada pela má prestação do serviço, pedindo o refaturamento pela média histórica e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

4.
Verificar se a reprovação do hidrômetro, mesmo com erro indicativo "a favor do usuário", é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da Concessionária, por cobrança excessiva e desproporcional ao histórico da unidade consumidora; analisar a configuração de dano moral, em virtude da interrupção do serviço essencial de fornecimento de água, baseada em débitos contestados e duvidosos.

III. Razões de decidir

5.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

6. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, recaindo sobre a EMBASA o dever de demonstrar o consumo efetivo ou a causa do aumento, o que não foi cumprido.

7. A cobrança que destoa de maneira abrupta e excessiva da média de consumo, constante do histórico da unidade Consumidora, gera presunção de inexatidão do valor faturado.

8. A reprovação do hidrômetro pelo IBAMETRO atesta a irregularidade do equipamento de medição, tornando imprestável a aferição do consumo no período contestado, independentemente da natureza do erro de indicação.

9. Diante da falha técnica do equipamento de medição e da ausência de prova robusta pela Concessionária, de que o aumento se deveu a vazamento interno, imputável ao usuário, impõe-se o refaturamento pela média dos últimos doze meses de consumo regular.

10. A interrupção do serviço essencial de fornecimento de água, por débitos cuja exigibilidade está em discussão, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
.

IV. Dispositivo

11.
Recurso provido, para reformar o comando sentencial e julgar procedentes os pedidos da Acionante.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 6º, VIII, e Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Art. 300 do Código de Processo Civil. Art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência:
TJ/BA, AP n.º 0343985-11.2012.8.05.0001, Rel.: ROBERTO MAYNARD FRANK, 13/08/2019; TJ/BA, AP n.º 0579414-79.2017.8.05.0001, Rel.: REGINA HELENA RAMOS REIS, 10/04/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
0556855-31.2017.8.05.0001
, em que figura como Recorrente
ZÉLIA ALVES SANTOS
, sendo Recorrida
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.